Tribunal: TJSP
Processo: 1001359-31.2022.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. Sentença parcial procedência. Apelo do réu. Pedido de gratuidade como preliminar do recurso. Gratuidade deferida. Mérito. Loteamento futuro. Contrato firmado sem a estipulação de prazo para entrega. Abusividade. Ofensa aos direitos do consumidor. Demora aprovação do empreendimento junto ao órgão público municipal que é justificativa que não pode ser

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. Sentença parcial procedência. Apelo do réu. Pedido de gratuidade como preliminar do recurso. Gratuidade deferida. Mérito. Loteamento futuro. Contrato firmado sem a estipulação de prazo para entrega. Abusividade. Ofensa aos direitos do consumidor. Demora aprovação do empreendimento junto ao órgão público municipal que é justificativa que não pode ser imposta ao consumidor. Rescisão do contrato que ocorreu por culpa das vendedoras. Resolução do contrato e devolução de todos os valores pagos (Súmula 543 do STJ). Devolução em parcela única, inteligência da Súmula 2 do TJSP. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido em R$15.000,00. Recurso parcialmente provido.